Tribunal: TJDFT
Processo: 0739370-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS.
1. Nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.
2. “Existindo a possibilidade de o credor indicar outras medidas, visando o cumprimento da obrigação pela agravada, deve o feito prosseguir, sob pena de prestigiar a devedora em detrimento dos credores, com a suspensão prematura do processo” (Acórdão 1383115, 07192403020218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Agravo de instrumento provido.